Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-87.2018.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000171-87.2018.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADA: COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COOPDR

Advogado(s)
:
TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO
DE

TANQUE NOVO
. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO
.
CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE COM O TEMA Nº 810 DA REPERCUSSÃO GERAL E
COM
AS DISPOSIÇÕES DA EC Nº 113/2021.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Tanque Novo, contra a sentença prolatada na Ação de Cobrança n° 8000171-87.2018.8.05.0254, movida pela Cooperativa dos Profissionais de Saúde - COOPDR, cujo teor julgou procedentes os pedidos constantes da exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se os documentos que instruíram a exordial são suficientes à demonstração da dívida de responsabilidade do Suplicado; e verificar se os juros de mora e a correção monetária foram fixados adequadamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Suplicante anexou o instrumento do qual se originou o débito
sub judice
, bem como as notas fiscais dos serviços por ela prestados, cumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

4. A Administração Pública deixou de provar a quitação das obrigações reportadas na peça vestibular, não se desincumbindo do encargo que lhe competia,
ex
vi do art. 373, II, do CPC.

5. Os consectários legais da condenação estão em conformidade com o Tema n° 810, de Repercussão Geral, e com as disposições da EC n° 113/2021, não merecendo reparo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000171-87.2018.8.05.0254, oriundos da Comarca de Tanque Novo, tendo como Apelante

o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
,

sendo Apelada

a
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE – COOPDR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

Salvador, .